Tribunal: CARF
Processo: 12571.720124/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720124/2017-76
ACÓRDÃO
2402-013.376 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
WALFELIA FURTADO MENDES SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
CONTRATO DE PARCERIA RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA
DENOMINAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. EQUIPARAÇÃO A RENDIMENTO
DE ALUGUEL.
Para fins de tributação, o contrato de arrendamento rural se equipara a
rendimento de aluguel, não descaracterizando tal natureza o fato de o
rendimento pactuado não ser fixo, sendo lícito às partes estipulá-lo em
função do valor de mercadoria, por porcentagem, com adiantamentos, em
atenção ao princípio da autonomia da vontade. A despeito de ser intitulado
contrato de parceria, tem-se em essência arrendamento rural, quando
ausente prova inequívoca de que houve partilha do risco do
empreendimento, estipulado de forma independente do resultado do
negócio pactuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.376 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720124/2017-76
2

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão 10-61.850 (p. 244), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 161) com vistas a exigir débito do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pela Contribuinte: omissão de rendimentos de aluguéis e royalties
recebidos de pessoa jurídica.
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, tem-se que, de
acordo com o Relatório Fiscal (p. 117), foi desconsiderado o Contrato de Parceria Agroflorestal (fls.
27-40) celebrado entre o contribuinte e a Klabin S.A., por entender a fiscalização que os supostos
parceiros outorgantes:
1. Não participam da decisão de como explorar a terra, não têm gerência sobre a
plantação;
2. Não plantam e não colhem;
3. Não podem dispor da produção pois no mesmo ato contratual comprometem-
se a vender "a sua parte", ao suposto parceiro outorgado, por um preço fixo
previamente ajustado, desvinculado da qualidade e quantidade efetivamente
produzida;
4. Não compartilham riscos de produção, de caso fortuito e força maior, que são
integralmente assumido pela suposta parceira outorgada;
5. Não realizam despesas de custeio e investimento e
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.376 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720124/2017-76
3
6. Por fim, no contrato firmado inserem-se cláusulas que são atinentes a
contratos de arrendamento.
Conclui, que os contratantes simularam um contrato de parceria rural para
dissimular a verdadeira natureza jurídica, que é arrendamento.
Os rendimentos decorrentes da locação do imóvel foram tributados 100% na
contribuinte nos anos-calendários 2014 e 2015.
Foi atribuída responsabilidade solidária à empresa Kablin S.A. por ser essa, de
acordo com a autoridade administrativa fiscal, a principal mentora do contrato de parceria rural e
beneficiária de vantagem econômica na locação de imóvel rural.
A multa de ofício foi aplicada na sua forma qualificada de 150%, fundamentada no
evidente intuito de fraude do sujeito passivo com o arrendatário solidário ao transmutar o
contrato de arrendamento em parceria rural, com o objetivo de reduzir o imposto de renda do
arrendatário.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte Devedora Principal e a
Responsável Solidária apresentaram, em conjunto, a impugnação de p. 181.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 10-61.850 (p. 244), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014,2015
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação das questões de legalidade
das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
PARCERIA RURAL.
O contrato de parceria rural se caracteriza pela divisão de riscos e resultados e
pela efetiva exploração da atividade rural pelos parceiros.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Não restando comprovada a ocorrência da circunstância qualificadora,
imprescindível para a aplicação da multa, incabível a penalidade de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Somente cabe a responsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário
quando ficar demonstrado o interesse comum na situação que constitui fato
gerador da respectiva obrigação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.376 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720124/2017-76
4
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 269, esgrimindo suas razões recursais da seguinte forma, em síntese:
* a r. decisão recorrida parte do errôneo pressuposto de que a atividade rural seria
única e exclusivamente exercida por Klabin, sendo que a Recorrente figuraria
"meramente como arrendante, sem ter ingerência no empreendimento rural";
* como se mencionou na impugnação, os riscos da atividade, e os custos inerentes a
esta atividade são assumidos por ambas as partes;
* a r. decisão recorrida repete o mesmo engano cometido pelo Sr. Fiscal que, ao
deparar-se com o tratamento que o contrato deu ao CASO FORTUITO ou FORÇA
MAIOR, não foi capaz de perceber que justamente esta disposição é que faz
caracterizar o contrato de parceria firmado entre as Impugnantes, porquanto
pretendem elas, com esforço comum, obter o resultado da atividade rural
assumindo seus riscos;
* a parceria agrícola - e que deliberadamente não é compreendida pela fiscalização
e pelo julgador - obriga sem dúvida, que o negócio seja entabulado da forma que foi
estabelecido no instrumento de parceria. De fato, diferentemente do que acontece
com quaisquer outras culturas agrícolas, cujo ciclo de produção é normalmente
inferior a um ano, a produção de madeira, apta para uso industrial, demora de 14 a
20 anos, além de submeter os parceiros à diversas incertezas;
* não prospera a afirmação contida no auto de infração e repetida incorretamente
no julgado de que o fato de a Klabin antecipar pagamentos ao Primeiro Impugnante
configuraria contraprestação do arrendamento rural. Coerentemente com o que se
afirmou anteriormente, tendo em vista que o ciclo produtivo é bastante alongado
(mínimo de 14 anos para que se possa colher as árvores plantadas e destinar as
toras para a produção de papel e papelão), obviamente que o produtor rural
(parceiro) não teria como auferir neste período que medeia entre o plantio e a
colheita o mínimo necessário para a sua subsistência (tal como, o pagamento de
seus empregados, despesas com abastecimento, pagamento de ITR, manutenção da
propriedade, etc.). Daí porque para fazer frente a estas despesas mínimas de
subsistência do produtor, as circunstâncias impõem que Klabin faça periódicas
antecipações de recursos por conta da venda, futura e incerta, da produção ao final
do período de no mínimo catorze anos;
* de outra parte, a pretendida 'descaracterização' da parceria e consequente
'caracterização' enquanto arrendamento rural também não se sustenta frente às
disposições e características do contrato entabulado entre as partes. Isto porque,
de acordo com o art. 95 do Estatuto da Terra e o art. 13 do Decreto-Lei nc2
59.666/66, para que se possa falar em arrendamento rural hão de estar presentes
as seguintes características e condições: (i) prazo mínimo de 3 anos para a vigência
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.376 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720124/2017-76
5
do contrato, (ii) direito de preferência na aquisição do imóvel, (iii) direito a
indenização das benfeitorias necessárias e úteis feitas no imóvel, ou a sua retenção
até a efetiva indenização, (iv) limites da remuneração e formas de pagamento preço
do aluguel em função do valor cadastral do imóvel, e (v) direito à renovação do
contrato de arrendamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 161), com vistas a exigir débito do IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pela Contribuinte: omissão de rendimentos de aluguéis e royalties
recebidos de pessoa jurídica.
Cinge-se a controvérsia em definir a natureza jurídica do contrato celebrado entre a
Contribuinte, ora Recorrente, e a empresa Klabin: parceria rural ou arrendamento.
De acordo com a Autoridade Administrativa Fiscal (p. 117), foi desconsiderado o
Contrato de Parceria Agroflorestal celebrado entre a Contribuinte e a Klabin S.A., por entender a
fiscalização que os supostos parceiros outorgantes:
1. Não participam da decisão de como explorar a terra, não têm gerência sobre a
plantação;
2. Não plantam e não colhem;
3. Não podem dispor da produção pois no mesmo ato contratual comprometem-se
a vender "a sua parte", ao suposto parceiro outorgado, por um preço fixo
previamente ajustado, desvinculado da qualidade e quantidade efetivamente
produzida;
4. Não compartilham riscos de produção, de caso fortuito e força maior, que são
integralmente assumido pela suposta parceira outorgada;
5. Não realizam despesas de custeio e investimento e
6. Por fim, no contrato firmado inserem-se cláusulas que são atinentes a contratos
de arrendamento.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.376 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720124/2017-76
6
Concluiu, assim, a Fiscalização que os contratantes simularam um contrato de
parceria rural para dissimular a verdadeira natureza jurídica, que é arrendamento.
Em seu apelo recursal, a Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima,
defende, em síntese, os seguintes pontos:
* a r. decisão recorrida parte do errôneo pressuposto de que a atividade rural seria
única e exclusivamente exercida por Klabin, sendo que o Sra. Delilde do Carmo
Barbosa figuraria "meramente como arrendante, sem ter ingerência no
empreendimento rural";
* como se mencionou na impugnação, os riscos da atividade, e os custos inerentes a
esta atividade são assumidos por ambas as partes;
* a r. decisão recorrida repete o mesmo engano cometido pelo Sr. Fiscal que, ao
deparar-se com o tratamento que o contrato deu ao CASO FORTUITO ou FORÇA
MAIOR, não foi capaz de perceber que justamente esta disposição é que faz
caracterizar o contrato de parceria firmado entre as Impugnantes, porquanto
pretendem elas, com esforço comum, obter o resultado da atividade rural
assumindo seus riscos;
* a parceria agrícola - e que deliberadamente não é compreendida pela fiscalização
e pelo julgador - obriga sem dúvida, que o negócio seja entabulado da forma que foi
estabelecido no instrumento de parceria. De fato, diferentemente do que acontece
com quaisquer outras culturas agrícolas, cujo ciclo de produção é normalmente
inferior a um ano, a produção de madeira, apta para uso industrial, demora de 14 a
20 anos, além de submeter os parceiros à diversas incertezas;
* não prospera a afirmação contida no auto de infração e repetida incorretamente
no julgado de que o fato de a Klabin antecipar pagamentos ao Primeiro Impugnante
configuraria contraprestação do arrendamento rural. Coerentemente com o que se
afirmou anteriormente, tendo em vista que o ciclo produtivo é bastante alongado
(mínimo de 14 anos para que se possa colher as árvores plantadas e destinar as
toras para a produção de papel e papelão), obviamente que o produtor rural
(parceiro) não teria como auferir neste período que medeia entre o plantio e a
colheita o mínimo necessário para a sua subsistência (tal como, o pagamento de
seus empregados, despesas com abastecimento, pagamento de ITR, manutenção da
propriedade, etc.). Daí porque para fazer frente a estas despesas mínimas de
subsistência do produtor, as circunstâncias impõem que Klabin faça periódicas
antecipações de recursos por conta da venda, futura e incerta, da produção ao final
do período de no mínimo catorze anos;
* de outra parte, a pretendida 'descaracterização' da parceria e consequente
'caracterização' enquanto arrendamento rural também não se sustenta frente às
disposições e características do contrato entabulado entre as partes. Isto porque,
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.376 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720124/2017-76
7
de acordo com o art. 95 do Estatuto da Terra e o art. 13 do Decreto-Lei nc2
59.666/66, para que se possa falar em arrendamento rural hão de estar presentes
as seguintes características e condições: (i) prazo mínimo de 3 anos para a vigência
do contrato, (ii) direito de preferência na aquisição do imóvel, (iii) direito a
indenização das benfeitorias necessárias e úteis feitas no imóvel, ou a sua retenção
até a efetiva indenização, (iv) limites da remuneração e formas de pagamento preço
do aluguel em função do valor cadastral do imóvel, e (v) direito à renovação do
contrato de arrendamento.
Pois bem!
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in
verbis:
(...)
Omissão de rendimentos de aluguéis
A contribuinte e seu cônjuge firmaram o contrato particular denominado de
Contrato de Parceria Agroflorestal com a empresa Klabin S/A, em 26/04/2013,
para implantação de florestamento ou reflorestamento com árvores de pinus e/
ou Eucalyptus em uma gleba de terras 262,65 hectares de efetivo plantio, pelo
prazo de 28 anos, podendo ser prorrogado por no máximo 28 meses (fls. 22 a 39).
A fiscalização apurou que, embora no instrumento particular de contrato firmado
com a Klabin S/A as partes contratantes sejam chamadas de parceiras, se trata de
um contrato de arrendamento rural, pois o contribuinte não assumiu os riscos
inerentes à exploração da atividade rural, não fazendo jus à tributação favorecida
dos resultados dessa atividade. O impugnante sustenta tratar-se de parceira rural
Assim, o ponto central da controvérsia está em definir a natureza dos contratos
de que se originou a receita objeto do presente lançamento. Cabe, portanto,
estabelecer a distinção entre parceria e arrendamento.
A matéria está disciplinada expressamente nos artigos 49 e 59 do RIR/99, a seguir
reproduzidos:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art.
3o, Lei n° 4.506, de 1964, art. 21, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 3o, §4°):
- aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento,
direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias,
inclusive construções de qualquer natureza;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.376 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720124/2017-76
8
- locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos
naturais ou artificiais, ou campos de invernada;
(...)
Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto,
separadamente, na proporção dos rendimentos que couberem a cada um (Lei
n°8.023, de 1990, art. 13).
Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural o disposto neste artigo aplica-se
somente em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver
assumido os riscos inerentes à exploração da respectiva atividade.
Note-se que a legislação tributária, neste ponto, está em perfeita sintonia com a
legislação agrária quando esta define a parceria e o arrendamento rurais:
Decreto no 59.566, de 14 de novembro de 1966.
Art 3° Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga
a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural,
parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou
facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração
agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante certa
retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei.
Art 4o Parceria rural ê o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural,
de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou
facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração
agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega
animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas
de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da forca maior
do empreendimento rural e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas
proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei (artigo
96, Estatuto da Terra).
Parágrafo único, para os fins deste Regulamento denomina-se parceiro
outorgante, o cedente, proprietário ou não, que entrega os bens; e parceiro-
outorgado, a pessoa ou o conjunto familiar, representado pelo seu chefe, que
os recebe para os fins próprios das modalidades de parcerias definidas no art.
5o.
Da leitura da legislação pertinente, o que distingue os contratos rurais de
arrendamento e parceria, estipulado tanto pela lei civil quanto pela legislação
tributária, é a existência ou não do risco assumido pelo outorgante.
Assim, no contrato de parceria ambos os contratantes desfrutam do sucesso e
sofrem o ônus do insucesso do negócio, arcam com os riscos, cuja renda,
portanto, é incerta. Já no arrendamento inexiste a assunção do risco.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.376 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720124/2017-76
9
Ressalte-se que a Administração Tributária vem orientando os contribuintes de
acordo com esse mesmo critério de assunção dos riscos do empreendimento,
consoante se constata na pergunta n° 195 do Perguntas e Respostas – IRPF 2014,
disponível no site da SRF:
ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL
195 — Os rendimentos oriundos de contrato de arrendamento de imóvel rural
são tributáveis?
Os rendimentos provenientes de arrendamento de imóvel rural, ainda que o
contrato celebrado refira-se a parceria rural, se o cedente perceber quantia fixa
sem partilhar os riscos do negócio, que é da essência do contrato de parceria
rural, estão sujeitos ao imposto de renda. Estes rendimentos são tributados,
como rendimentos equiparados a aluguéis, por meio do recolhimento mensal
(carnê-leão), se recebidos de pessoa física ou, na fonte, se pagos por pessoa
jurídica e na declaração de ajuste. (Grifou-se)
Quando o contrato celebrado referir-se a parceria rural e o cedente não
receber quantia fixa e participar dos riscos do negócio, a tributação desses
rendimentos é efetuada como atividade rural.
No presente caso, ainda que as contestações de algumas das conclusões da
autoridade lançadoras merecessem acolhidas, está vastamente demonstrado pela
autoridade fiscal que a efetiva natureza dos rendimentos não era de parceria, mas
sim de arrendamento.
Examinando-se o teor dos contratos apresentados, verifica-se não haver menção
alguma de partilha de riscos de caso fortuito e de força maior do
empreendimento rural, que é da essência do contrato de parceria rural.
Da análise do contrato de parceria agroflorestal no 005/2013 com compromisso
de compra e venda, destacam-se as seguintes cláusulas:
(...)
Não há nenhuma cláusula no contrato que preveja a devolução do valor
adiantado pela Klabin, no caso de prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força
maior. Se não houver a produção de madeira, o contribuinte já terá recebido o
valor estipulado e não terá que fazer nenhuma devolução, não havendo que se
falar, em adiantamento para entrega futura.
A Lei no 11.443/2007, que deu nova redação ao art. 96, da Lei no 4.504/1964 –
Estatuto da Terra, assim determinou no § 1o, com grifos nossos:
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder
à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de
parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou
facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração
agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega
animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.376 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720124/2017-76
10
de origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos
seguintes riscos:
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo;
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento
rural.
No contrato de parceria agroflorestal apresentado inexiste o fator risco inerente
aos contratos de parceria, pois a cláusula de compra e venda antecipada atribui
pagamentos ao contribuinte independentemente do resultado da produção.
No caso, não se trata de parceria rural e sim arrendamento rural, apesar da
denominação que lhe foi dada pelos contratantes. O contribuinte não participa
dos riscos ligados à atividade e decorrentes do caso fortuito.
Independentemente da denominação que se dá aos contratos, o que realmente
importa para fins de aplicação da legislação tributária é a sua efetiva natureza,
determinando o regime tributário a ser aplicado.
No que concerne ao alegado fato de que eventual adiantamento não
descaracteriza o contrato de parceria, de fato, consta na legislação citada tal
dispositivo, todavia, no caso presente não se está a tratar de contrato de parceria,
mas de arrendamento, como demonstrado.
Por todo o exposto, não subsiste o pleito de improcedência do lançamento, eis
que, a despeito de serem intitulados contratos de parceria, tem-se, em essência,
contrato de arrendamento, já que aqueles pressupõem a assunção dos riscos do
empreendimento, partilhados por ambas as partes, incerteza esta que não se
confunde com o recebimento de valores estipulados de forma independente do
resultado do negócio pactuado.
(...)
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que este Conselho já julgou diversos processos
similares ao caso ora em análise, nos quais a empresa Klabin S.A também foi arrolada como
responsável solidária, sendo certo que, em todos os casos identificados por este Conselheiro-
Relator, a autuação fiscal – no mérito - foi mantida, limitando-se eventuais provimentos parciais
ao afastamento da qualificadora da multa de ofício e/ou da responsabilidade solidária (ambas
matérias já afastadas pelo órgão julgador de primeira instância no presente processo). Cite-se, a
título meramente exemplificativo, os acórdãos abaixo mencionados:
Acórdão 2201-012.136
PARCERIA x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.376 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720124/2017-76
11
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento
rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os
lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto nos
segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma
retribuição fixa pelo arrendamento das terras. Quando em um contrato, ainda
que denominado de parceria rural, contiver a estipulação de que uma das partes
receberá quantia fixa, independente de produção, sem assunção de riscos, resta
caracterizado o arrendamento, devendo ser assim tributado.
(Sessão de 25 de julho de 2025, Relatora Conselheira Luana Esteves Freitas)
(obs.: neste precedente, de acordo com relatório objeto do acórdão aqui
mencionado, a DRJ afastou a multa de ofício e a responsabilidade solidária)

Acórdão no 1002-003.571
ATIVIDADE RURAL. CUSTOS. RISCOS.
Não podem ser consideradas receitas da atividade rural as rendas recebidas pela
exploração de propriedade agrícola cujos riscos e custos foram integralmente
assumidos por terceiros.
(Sessão de 7 de agosto de 2024, Relator Conselheiro José Roberto Adelino da
Silva)
(obs.: neste precedente, salvo melhor entendimento, não houve aplicação da
multa de ofício qualidade. No que tange à responsabilidade solidária, a DRJ
afastou a mesma).

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 296
DF CARF MF
Original